Tribunal: STF
Processo: HC 196589
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Apropriação indébita. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Tese de dupla condenação pelo mesmo fato. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 



    2.  Não é caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processual restrita do habeas corpus. Precedentes.



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.